Tribunal: TJBA
Processo: 8018065-40.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018065-40.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCAS MENICELLI LAGONEGRO, VINICIUS ROMAGNOLO CARDOSO, NELSON CALIXTO VALERA, LUCAS CARVALHO GOMES APELADO: AILLANA MIRANDA SILVA Advogado(s):TARSIA CONSUELO MATOS FIDELIS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIRO. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS PARA MINORAR O VALOR DOS DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONFIRMAR O DIREITO AOS DANOS MATERIAIS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu provimento parcial aos recursos interpostos pelas instituições financeiras rés para reduzir o montante da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária das demandadas por falha na prestação de serviço decorrente de fraude bancária. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a este Colegiado consistem em verificar a existência de supostas omissões no Acórdão embargado, concernentes: a) à análise da tese de culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade civil, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; e b) à manifestação expressa acerca da condenação à reparação dos danos materiais, especificamente quanto ao dever de restituição dos valores indevidamente descontados da conta da consumidora. III. Razões de decidir Inexiste omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima. O Acórdão embargado, ao fundamentar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras na teoria do risco do empreendimento e ao aplicar o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que qualifica a fraude praticada por terceiro como fortuito interno, enfrentou a matéria de forma exauriente, ainda que implicitamente, rechaçando a alegação de excludente de responsabilidade. A pretensão da embargante, neste ponto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. Configura-se a omissão no tocante à ausência de manifestação expressa sobre a manutenção da condenação por danos materiais. Embora o dispositivo do Acórdão tenha reformado a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, mantendo-a implicitamente nos demais termos, impõe-se a integração do julgado para sanar o vício e garantir a clareza e a completude da prestação jurisdicional. Reconhecido o dever de indenizar como consectário lógico da falha na segurança do serviço, confirma-se a manutenção da condenação solidária das rés à restituição dos valores indevidamente debitados da conta da autora, conforme se verica no ID 74863754 e seguintes, na forma estabelecida pelo juízo de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para integrar o Acórdão e esclarecer a manutenção da condenação ao pagamento dos danos materiais. Tese de julgamento: "1. A aplicação da Súmula 479 do STJ, que considera a fraude bancária como fortuito interno, é fundamento suficiente para afastar a tese de culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade, não configurando omissão a ausência de menção expressa a tal argumento defensivo. 2. Constatada a omissão no julgado quanto à ausência de pronunciamento explícito sobre a condenação em danos materiais, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, em seu efeito meramente integrativo, para sanar o vício e fazer constar a manutenção da sentença de primeiro grau neste capítulo específico, como decorrência lógica do reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Arts. 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8018065-40.2023.8.05.0080, em que figuram como Embargante LIVELO S.A. e como Embargada AILLANA MIRANDA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator, para, sem conferir-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e integrar o Acórdão embargado, esclarecendo que a condenação à restituição dos danos materiais, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau, foi mantida por este Colegiado. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07